Tribunal: TCU
Processo: 002.982/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de suposta fraude na concessão de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em razão de fraude na concessão de benefícios previdenciários, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do sr. Hudson Carlyle Santos Batista e da sra. Rosângela da Cunha Alves Carlyle, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU; 9.1.1. Débitos relacionados ao responsável Hudson Carlyle Santos Batista: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 23/2/2016 704,00 Débito 4/3/2016 880,00 Débito 6/4/2016 880,00 Débito 5/5/2016 880,00 Débito 7/6/2016 714,22 Débito 13/7/2016 714,22 Débito 5/8/2016 616,00 Débito 6/9/2016 616,00 Débito 6/9/2016 440,00 Débito 7/10/2016 616,00 Débito 7/11/2016 616,00 Débito 7/12/2016 616,00 Débito 7/12/2016 440,00 Débito 9/1/2017 616,00 Débito 6/2/2017 673,90 Débito 7/3/2017 673,90 Débito 6/4/2017 673,90 Débito 5/5/2017 673,90 Débito 6/6/2017 656,90 Débito 7/7/2017 656,90 Débito 4/8/2017 656,90 Débito 6/9/2017 612,07 Débito 6/9/2017 468,95 Débito 6/10/2017 612,07 Débito 8/11/2017 612,07 Débito 7/12/2017 612,07 Débito 7/12/2017 468,95 Débito 9/1/2018 610,17 Débito 14/2/2018 629,58 Débito 7/3/2018 629,58 Débito 6/4/2018 629,58 Débito 9/5/2018 629,58 Débito 6/6/2018 629,58 Débito 6/7/2018 629,58 Débito 6/8/2018 629,58 Débito 6/9/2018 629,58 Débito 6/9/2018 478,65 Débito 10/10/2019 299,40 Crédito 6/11/2019 299,40 Crédito 3/12/2019 299,40 Crédito 3/12/2019 149,70 Crédito 30/12/2019 299,40 Crédito 7/2/2020 311,70 Crédito 5/3/2020 313,50 Crédito 6/4/2020 313,50 Crédito 27/4/2020 313,50 Crédito 27/4/2020 156,75 Crédito 3/6/2020 313,50 Crédito 3/6/2020 156,75 Crédito 3/7/2020 313,50 Crédito 4/8/2020 313,50 Crédito 2/9/2020 313,50 Crédito 2/10/2020 313,50 Crédito 4/11/2020 313,50 Crédito 2/12/2020 313,50 Crédito 5/1/2021 313,50 Crédito 2/2/2021 330,00 Crédito 3/3/2021 330,00 Crédito 29/3/2021 330,00 Crédito 3/5/2021 330,00 Crédito 2/6/2021 330,00 Crédito 2/6/2021 165,00 Crédito 2/7/2021 330,00 Crédito 2/7/2021 165,00 Crédito 5/8/2021 330,00 Crédito 2/9/2021 330,00 Crédito 5/10/2021 330,00 Crédito 4/11/2021 330,00 Crédito 3/1/2022 330,00 Crédito 3/1/2022 330,00 Crédito 2/2/2022 363,60 Crédito 7/3/2022 363,60 Crédito 4/4/2022 363,60 Crédito 2/5/2022 363,60 Crédito 2/5/2022 181,80 Crédito 6/6/2022 363,60 Crédito 6/6/2022 181,80 Crédito 4/7/2022 363,60 Crédito 1/8/2022 363,60 Crédito 5/9/2022 363,60 Crédito 21/10/2022 363,60 Crédito 3/11/2022 363,60 Crédito 2/12/2022 363,60 Crédito 5/1/2023 363,60 Crédito 26/1/2023 390,60 Crédito 24/4/2018 381,60 Débito 24/4/2018 954,00 Débito 24/4/2018 954,00 Débito 13/6/2018 954,00 Débito 13/6/2018 954,00 Débito 16/7/2018 954,00 Débito 13/8/2018 954,00 Débito 10/9/2018 954,00 Débito 10/9/2018 437,25 Débito 1/10/2018 954,00 Débito 5/7/2018 2.395,43 Débito 5/7/2018 3.266,50 Débito 2/8/2018 3.266,50 Débito 4/9/2018 3.266,50 Débito 4/9/2018 1.088,83 Débito 2/10/2018 3.266,50 Débito 5/11/2018 3.266,50 Débito 4/12/2018 3.266,50 Débito 4/12/2018 1.088,83 Débito 3/1/2019 3.266,50 Débito 4/2/2019 3.355,34 Débito 7/3/2019 3.355,34 Débito 2/4/2019 3.355,34 Débito 3/5/2019 3.355,34 Débito 9.1.2. Débitos relacionados à responsável Rosângela da Cunha Alves Carlyle: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 30/7/2015 67,27 Débito 5/8/2015 1.009,16 Débito 3/9/2015 1.009,16 Débito 5/10/2015 1.009,16 Débito 5/10/2015 252,29 Débito 5/11/2015 1.009,16 Débito 3/12/2015 1.009,16 Débito 3/12/2015 252,29 Débito 6/1/2016 1.009,16 Débito 3/2/2016 1.059,51 Débito 3/3/2016 858,66 Débito 5/4/2016 858,66 Débito 4/5/2016 858,66 Débito 3/6/2016 858,66 Débito 3/7/2016 858,66 Débito 3/8/2016 858,66 Débito 5/9/2016 858,66 Débito 5/9/2016 529,75 Débito 5/10/2016 858,66 Débito 4/11/2016 858,66 Débito 5/12/2016 858,66 Débito 5/12/2016 529,75 Débito 4/1/2017 858,66 Débito 3/2/2017 928,37 Débito 3/3/2017 1.129,22 Débito 5/4/2017 1.129,22 Débito 4/5/2017 1.129,22 Débito 5/6/2017 1.129,22 Débito 5/7/2017 1.129,22 Débito 3/8/2017 1.129,22 Débito 5/9/2017 1.129,22 Débito 5/9/2017 564,61 Débito 4/10/2017 1.129,22 Débito 6/11/2017 1.129,22 Débito 5/12/2017 1.129,22 Débito 5/12/2017 564,61 Débito 4/1/2018 1.129,22 Débito 5/2/2018 1.152,59 Débito 5/3/2018 1.152,59 Débito 4/4/2018 1.152,59 Débito 4/5/2018 1.152,59 Débito 5/6/2018 1.152,59 Débito 4/7/2018 1.152,59 Débito 3/8/2018 1.152,59 Débito 5/9/2018 1.152,59 Débito 5/9/2018 576,29 Débito 3/10/2018 1.152,59 Débito 27/6/2019 1.724,65 Crédito 27/6/2019 29,70 Crédito 27/6/2019 356,91 Crédito 8/7/2019 356,91 Crédito 1/8/2019 356,91 Crédito 2/9/2019 356,91 Crédito 1/10/2019 356,91 Crédito 11/11/2019 356,91 Crédito 12/12/2019 356,91 Crédito 12/12/2019 178,45 Crédito 10/1/2020 356,91 Crédito 26/2/2020 372,90 Crédito 5/3/2020 372,90 Crédito 8/4/2020 372,90 Crédito 7/5/2020 372,90 Crédito 7/5/2020 186,45 Crédito 12/6/2020 372,90 Crédito 12/6/2020 186,45 Crédito 10/7/2020 372,90 Crédito 17/8/2020 372,90 Crédito 8/9/2020 372,90 Crédito 5/10/2020 372,90 Crédito 9/11/2020 372,90 Crédito 2/12/2020 372,90 Crédito 9.1.3. Débitos relacionados ao responsável Hudson Carlyle Santos Batista em solidariedade com Rosângela da Cunha Alves Carlyle: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/9/2017 2.717,30 5/9/2017 1,59 5/9/2017 937,00 5/9/2017 312,33 29/9/2017 937,00 27/10/2017 937,00 28/11/2017 937,00 28/11/2017 312,33 26/12/2017 937,00 29/1/2018 954,00 26/2/2018 954,00 29/3/2018 954,00 26/4/2018 954,00 30/5/2018 954,00 27/6/2018 954,00 27/7/2018 954,00 29/8/2018 954,00 29/8/2018 477,00 1/10/2018 954,00 30/10/2017 937,00 30/10/2017 937,00 24/11/2017 937,00 24/11/2017 390,41 20/12/2017 937,00 25/1/2018 954,00 22/2/2018 954,00 23/3/2018 954,00 24/4/2018 954,00 24/5/2018 954,00 25/6/2018 954,00 25/7/2018 954,00 27/8/2018 954,00 27/8/2018 477,00 24/9/2018 954,00 25/10/2018 954,00 26/11/2018 954,00 26/11/2018 477,00 20/12/2018 954,00 4/7/2017 530,96 6/7/2017 937,00 4/8/2017 937,00 6/9/2017 937,00 6/9/2017 312,33 5/10/2017 937,00 7/11/2017 937,00 6/12/2017 937,00 6/12/2017 312,33 5/1/2018 937,00 6/2/2018 954,00 6/3/2018 954,00 5/4/2018 954,00 7/5/2018 954,00 6/6/2018 954,00 5/7/2018 954,00 6/8/2018 954,00 6/9/2018 954,00 6/9/2018 477,00 4/10/2018 954,00 7/11/2018 954,00 6/12/2018 954,00 6/12/2018 477,00 7/1/2019 954,00 26/4/2016 82,36 4/5/2016 2.470,96 3/6/2016 2.470,96 5/7/2016 2.470,96 3/8/2016 2.470,96 5/9/2016 2.470,96 5/9/2016 926,61 5/10/2016 2.470,96 4/11/2016 2.470,96 5/12/2016 2.470,96 5/12/2016 1.853,22 4/1/2017 2.470,96 3/2/2017 2.570,04 3/3/2017 2.570,04 5/4/2017 2.570,04 4/5/2017 2.570,04 5/6/2017 2.570,04 5/7/2017 2.570,04 3/8/2017 2.570,04 5/9/2017 2.570,04 5/9/2017 1.285,02 4/10/2017 2.570,04 6/11/2017 2.570,04 5/12/2017 2.570,04 5/12/2017 1.285,02 4/1/2018 2.570,04 5/2/2018 2.623,23 5/3/2018 2.623,23 4/4/2018 2.623,23 4/5/2018 2.623,23 5/6/2018 2.623,23 4/7/2018 2.623,23 3/8/2018 2.623,23 5/9/2018 2.623,23 5/9/2018 1.311,61 3/10/2018 2.623,23 11/5/2017 6.130,45 11/5/2017 140,44 11/5/2017 26,68 11/5/2017 1.687,69 7/6/2017 1.687,69 7/7/2017 1.687,69 8/8/2017 1.687,69 11/9/2017 1.687,69 11/9/2017 843,84 9/10/2017 1.687,69 9/11/2017 1.687,69 7/12/2017 1.687,69 7/12/2017 843,84 8/1/2018 1.687,69 7/2/2018 1.722,62 7/3/2018 1.722,62 6/4/2018 1.722,62 8/5/2018 1.722,62 7/6/2018 1.722,62 6/7/2018 1.722,62 7/8/2018 1.722,62 10/9/2018 1.722,62 10/9/2018 861,31 5/10/2018 1.722,62 8/11/2018 1.722,62 5/12/2017 837,24 5/12/2017 1.932,11 5/12/2017 322,01 5/1/2018 1.932,11 6/2/2018 1.947,76 6/3/2018 1.947,76 5/4/2018 1.947,76 7/5/2018 1.947,76 6/6/2018 1.947,76 5/7/2018 1.947,76 6/8/2018 1.947,76 6/9/2018 1.947,76 6/9/2018 973,88 4/10/2018 1.947,76 7/11/2018 1.947,76 6/12/2018 1.947,76 6/12/2018 973,88 30/12/2014 2.092,74 30/12/2014 258,36 30/12/2014 10,40 5/1/2015 775,09 3/2/2015 790,90 3/3/2015 790,90 2/4/2015 790,90 5/5/2015 790,90 2/6/2015 790,90 2/7/2015 790,90 4/8/2015 790,90 2/9/2015 790,90 2/10/2015 790,90 2/10/2015 395,45 4/11/2015 790,90 2/12/2015 790,90 2/12/2015 395,45 5/1/2016 790,90 2/2/2016 880,11 2/3/2016 880,11 4/4/2016 880,11 3/5/2016 880,11 2/6/2016 880,11 4/7/2016 880,11 2/8/2016 880,11 2/9/2016 880,11 2/9/2016 440,05 4/10/2016 880,11 3/11/2016 880,11 2/12/2016 880,11 2/12/2016 440,05 3/1/2017 880,11 2/2/2017 938,02 2/3/2017 938,02 4/4/2017 938,02 3/5/2017 938,02 2/6/2017 938,02 4/7/2017 938,02 2/8/2017 938,02 4/9/2017 938,02 4/9/2017 469,01 3/10/2017 938,02 3/11/2017 938,02 4/12/2017 938,02 4/12/2017 469,01 3/1/2018 938,02 2/2/2018 957,43 2/3/2018 957,43 3/4/2018 957,43 3/5/2018 957,43 4/6/2018 957,43 3/7/2018 957,43 2/8/2018 957,43 4/9/2018 957,43 4/9/2018 478,71 2/10/2018 957,43 5/11/2018 957,43 4/12/2018 957,43 4/12/2018 478,71 3/1/2019 957,43 4/2/2019 998,00 7/3/2019 998,00 2/4/2019 998,00 3/5/2019 998,00 9.2. aplicar ao sr. Hudson Carlyle Santos Batista e à sra. Rosângela da Cunha Alves Carlyle a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RITCU, no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) e de R$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. considerar graves as condutas praticadas pelo sr. Hudson Carlyle Santos Batista e pela sra. Rosângela da Cunha Alves Carlyle, nos termos do art. 270, § 1o, do RITCU; 9.4. inabilitar o sr. Hudson Carlyle Santos Batista e a sra. Rosângela da Cunha Alves Carlyle para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "i", e 270, do RITCU; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RITCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do RITCU; 9.7. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RITCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.8. solicitar, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, que a Advocacia-Geral da União adote as medidas necessárias ao arresto dos bens do sr. Hudson Carlyle Santos Batista e da sra. Rosângela da Cunha Alves Carlyle, nos termos do art. 61 da Lei 8.443/1992 e do art. 275 do RITCU, c/c a Resolução TCU 370/2024; e 9.9. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Instituto Nacional do Seguro Social.